Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-02.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. LIGAÇÃO FALSA. TRANSFERÊNCIA EFETUADA PARA CONTA DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu BANCO DO BRASIL S/A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condená-lo a ressarcir à requerente a quantia de R$19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais), corrigida a partir da data do evento, acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação. E a realizar o estorno da conta bancária de titularidade da autora de todos os juros e encargos relacionados à utilização do cheque especial a partir de 11/4/2022, em razão da transferência de R$ 29.997,38 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos). Em suas razões, o banco recorrente pleiteia que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo. E suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam, por não ter participado dos fatos descritos nos autos. Quanto ao mérito, sustenta a ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço pela instituição financeira. Defende a inexistência de nexo causal entre a conduta do recorrente e o evento danoso, ao contrário, afirma que o banco sempre agiu em exercício regular de direito e por essa razão entende não haver responsabilidade de indenizar a parte autora. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. sentença para que a demanda seja julgada improcedente. Contrarrazões apresentadas (ID 41119539).

II - Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III – O recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Consoante disposto no artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, com o objetivo de evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. Indefiro o pedido.

IV- Há pedido para acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do banco recorrente, sob alegação de que não teria participado dos fatos descritos nos autos eletrônicos. Na hipótese, a autora foi vítima de golpe telefônico que envolveu a movimentação de sua conta bancária administrada pelo banco recorrente, e com utilização do número telefônico de sua gerente de relacionamento. A legitimidade ad causam é analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real, bastando a mera afirmação da parte autora manifestada em sua inicial, entretanto nesse caso específico há provas de que a ligação foi feita pelo número telefônico de sua gerente de relacionamento, portanto, trata-se de parte legítima ante as pretensões deduzidas na inicial. Rejeito a preliminar.

V - A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

VI - Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o). Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.

VII – Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Ressalto que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, será somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).

VIII - Deve-se ainda considerar que o surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.

IX – Com efeito, é dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a concorrência de fraudes que causem danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos consumidores.

X – No caso vertente, a parte autora narrou que recebeu ligação pelo número de atendimento de sua gerente de relacionamento, que realizou uma transferência por acreditar estar falando com sua gerente e que sua conta havia sido invadida. Verifica-se a dificuldade da autora em perceber os elementos indicativos de fraude, não sendo exigida conduta diversa, principalmente porque o contato telefônico foi gerado a partir de prefixo disponibilizado pelo banco recorrente

XI – Embora haja falsidade no atendimento, há verossimilhança nas alegações da parte autora, visto que a ligação se originou no prefixo do banco recorrente vinculado à parte e a pessoa que falou ao telefone confirmou dados da vítima. Portanto, é patente a dificuldade em perceber os sinais indicativos de fraude.

XII – O banco recorrente sustenta culpa exclusiva do consumidor, ausência de responsabilidade civil, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito causador de dano, entretanto, percebe-se com clareza que o golpe somente foi possível pelo acesso às informações bancárias da vítima, e por se tratar de número de telefone conhecido pela vítima.

XIII – Ressalte-se que a fraude realizada em operações financeiras integra o risco da atividade, portanto não exime a instituição financeira do dever de indenizar (artigo 17 da Lei 8.078/1990 e Súmula 479/STJ). O raciocínio contrário conduziria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC. No caso em comento, restou provada a falha dos sistemas de segurança do banco ante a utilização indevida dos dados da autora/recorrida e a realização de transação bancária efetuada por terceiro de má-fé. Dessa forma, não há que falar em ausência de responsabilidade do banco pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, pois decorrem do risco do empreendimento e se caracterizam como fortuito interno.

XIV – Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.

XV– A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.